Tribunal: TJDFT
Processo: 0715781-16.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0715781-16.2018.8.07.0003 Classe judicial: Apelação Cível Apelante: Distrito Federal Apelados: Maria José Ferreira dos Santos Divino Ferreira dos Santos Marcileide Ferreira dos Santos Simone Ferreira dos Santos Edilamar Ferreira dos Santos Degmar Ferreira dos Santos Edevaldo Ferreira dos Santos Espólio de Valdo Pereira dos Santos D e s p a c h o Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo Distrito Federal (fls. 1-28, Id. 12618588) contra a sentença de fls. 1-4 (Id. 12618565), proferida pelo Juízo da 2o Vara de Órfãos e Sucessões de Ceilândia-DF, que homologou a partilha de bens. Em suas razões recursais (fls. 1-28, Id. 12618588) o Distrito Federal entende ser indispensável a prova da satisfação de todas as obrigações tributárias referentes ao espólio antes da expedição do formal de partilha. Afirma que, no caso dos autos, há pendência de débitos tributários, especificamente de Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD). Requer, portanto, a reforma da sentença para condicionar a expedição do formal de partilha à prévia comprovação do pagamento dos tributos devidos ou, caso já tenha sido expedido, que seja declarada a sua nulidade. Observa-se que os apelados, por meio da petição de fls. 1-2, Id. 14241462), informaram ter havido o pagamento dos tributos devidos e juntam aos autos os respectivos comprovantes (fls. 1-6, Id. 14241466). Assim, intime-se o Distrito Federal para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito de seu interesse no julgamento do recurso de apelação interposto. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília–DF, 14 de fevereiro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator